Tribunal: TJMT
Processo: 1008784-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008784-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[Pâmela Kely Abreu de Souza - CPF: 026.442.031-47 (ADVOGADO), ARTHUR GONZAGA DE AVILA - CPF: 027.731.231-07 (AGRAVANTE), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CERTAME. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança por decadência do direito de impetração em matéria de concurso público.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança em matéria de concurso público, especificamente se a consumação de alegado ato lesivo posterior ao término da vigência do certame possui o condão de reiniciar o prazo de decadência já consumado.

III. Razões de decidir
:

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o termo inicial do prazo de decadência para impetração de mandado de segurança em matéria de concurso público computa-se a partir do término da vigência do certame, momento em que emerge potencialmente o direito líquido e certo tutelável pela via mandamental.

4. O concurso público expirou em 23.6.2024, e a impetração ocorreu apenas em 23.3.2025, configurando transcurso de prazo superior aos 120 (cento e vinte) dias previstos no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, caracterizando decadência inequívoca.

5. A alegação de que o ato lesivo teria sido consumado com as nomeações posteriores não elide a decadência, porquanto o marco temporal permanece sendo o término da vigência do certame, independentemente de atos administrativos subsequentes.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Em matéria de concurso público, o termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança computa-se a partir do término da vigência do certame, não sendo reiniciado por atos administrativos posteriores que configurem alegada preterição na ordem de classificação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, arts. 6o, § 5o, 10 e 23; CPC, art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 73.632/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no RMS 63.017/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 3.4.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de agravo interno interposto por
ARTHUR GONZAGA DE AVILA
em face da decisão monocrática proferida nos autos do mandado de segurança n. 1008784-92.2025.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial e, por consequência, denegou a segurança, nos termos dos arts. 6o, § 5o, e 10 da Lei 12.016/2009, em razão de decadência do direito de impetração.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “
o ato lesivo ocorreu em 17 de março de 2025, data em que se consumou a violação aos direitos dos demais aprovados e que também constitui o marco inicial do prazo decadencial de 120 dias, tendo em vista que a publicação no Diário Oficial, configura ciência inequívoca, não havendo registro de ciência anterior ao ato administrativo
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar a decadência e, consequentemente, determinar o processamento do mandado de segurança.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 287491354, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ARTHUR GONZAGA DE AVILA
em face da decisão monocrática proferida nos autos do mandado de segurança n. 1008784-92.2025.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial e, por consequência, denegou a segurança, nos termos dos arts. 6o, § 5o, e 10 da Lei 12.016/2009, em razão de decadência do direito de impetração.

No mandado de segurança originário, o impetrante, ora agravante, sustentou que o Governador do Estado de Mato Grosso o teria preterido na ordem de classificação do concurso público regido pelo Edital n. 1/2016/SEJUDH/MT, porquanto a sentença proferida pelo d. Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis (MT), que determinou a nomeação dos candidatos classificados na 73a (septuagésima terceira) e na 83a (octogésima terceira) colocações, violou seu direito líquido e certo, uma vez que se encontra mais bem classificado que aqueles.

O prazo de validade do concurso público expirou em
23.6.2024
, conforme Edital de Retificação disponibilizado no Diário Oficial do Estado em 28.9.2021 (Id. 277958854 – Pág. 4).

É certo que, em matéria de concurso público, o termo inicial do prazo de decadência computa-se a partir do término da vigência do certame, quando emerge potencialmente o direito líquido e certo tutelável, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
A orientação jurisprudencial desta Corte estabelece que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir do término da vigência do concurso público, momento em que potencialmente emerge o direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental.
” (STJ, AgInt no RMS 73.632/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28.10.2024, publicado no DJe em 13.11.2024).

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo decadencial a ser considerado para impetração do mandado de segurança inicia-se após o encerramento da validade do certame, momento em que surge eventual direito líquido e certo a ser resguardado por meio da ação mandamental. Precedentes.
” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no RMS 63.017/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3.4.2023, publicado no DJe em 11.4.2023).

In casu
, o concurso público expirou em
23.6.2024
e a impetração ocorreu apenas em
23.3.2025
, após o transcurso do prazo de 9 (nove) meses do fim do prazo de validade do certame, configurando decadência inequívoca, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

Ademais, a alegação de que o ato lesivo teria sido consumado apenas com as nomeações ocorridas em 17.3.2025 não elide a decadência. Isso porque o marco temporal permanece sendo o término da vigência do certame, independentemente de atos administrativos posteriores. Eventual preterição constitui vício autônomo, não sendo apta a reiniciar prazo decadencial já consumado.

Dessa forma, não havendo elementos novos ou supervenientes capazes de infirmar as razões de decidir da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por ARTHUR GONZAGA DE AVILA.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025